Tribunal: TJSP
Processo: 1055605-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Manutenção. Débito condominial. Parte embargante que é coproprietária do bem. Natureza propter rem do débito. Ausência da audiência de conciliação que não culmina em nulidade processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.